Tribunal: TJMT
Processo: 1019273-33.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
Mandado de Segurança n. 1019273-33.2021.8.11.0000
Impetrante: JOANA MARIA DE SOUZA
Impetrado: PRESIDENTE DA TURMA RECURSAL ÚNICA
Vistos, etc.
Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por Joana Maria de Souza, contra o ato ilegal, supostamente praticado pelo Presidente da Turma Recursal Única, consistente na decisão proferida no Recurso Inominado, pela qual reconheceu a incompetência dos Juizados Especiais para conhecer e julgar os pedidos formulados nos autos, em razão da complexidade da causa, julgando extinto o processo, sem resolução do mérito.
Aduz a Impetrante que o julgamento não analisou a comprovação da dívida originária e o instrumento de cessão de crédito, extinguindo a demanda, situação, a seu ver, a se tratar de caso de teratologia.
Assevera que a Requerida apresentou termo genérico de cessão de crédito, deixando de comprovar que adquiriu direito creditório de terceiros de forma idônea.
Argumenta que a sentença julgou improcedente o pedido formulado na inicial, condenando o Autor por litigância de má-fé.
Sustenta que a pretensão consiste na discussão acerca da irregularidade de cessão de crédito, devidamente comprovada nos autos.
Ao final, afirma ter preenchido os requisitos legais exigidos e pleiteia a concessão da liminar, para determinar à autoridade coatora que analise a cessão de crédito, ou, subsidiariamente, seja proferida nova decisão.
É a síntese.
Decido.
Como consignado no relatório, trata-se de Mandado de Segurança, impetrado por Joana Maria de Souza, contra o ato judicial, tido como ilegal, praticado pelo Juiz de Direito – Relator do Recurso Inominado n. 1018137-29.2020.8.11.0002, consistente na decisão, pela qual reconheceu a incompetência dos Juizados Especiais para conhecer e julgar os pedidos formulados nos autos, em razão da complexidade da causa, julgando extinto o processo, sem resolução do mérito.
Sabe-se que a impetração de mandado de segurança contra o ato judicial, conforme entendimento jurisprudencial, exige a presença cumulativa de 3 (três) requisitos, a saber: a) inexistência de instrumento recursal idôneo; b) não formação da coisa julgada; c) ocorrência de teratologia na decisão atacada.
Nessa esteira, tem-se que o manejo do mandamus somente se mostra viável, quando a decisão não for recorrível e equivocada, seja por manifesta ilegalidade, seja por abuso de poder, já que se trata de medida excepcional.
O Superior Tribunal de Justiça tem posição pacificada sobre o assunto. Veja-se:
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL. DECISÃO PASSÍVEL DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO (SÚMULA 267/STF). AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. SEGURANÇA DENEGADA. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Não é cabível o mandado de segurança contra ato judicial impugnável pela via recursal. Aplicação da Súmula 267/STF, por analogia. Precedentes.
2. A impetração de mandado de segurança contra ato judicial, a teor da doutrina e da jurisprudência, reveste-se de índole excepcional, admitindo-se apenas em hipóteses extraordinárias, a saber: a) decisão judicial manifestamente ilegal ou teratológica; b) decisão judicial contra a qual não caiba recurso; c) para imprimir efeito suspensivo a recurso desprovido de tal atributo; e d) quando impetrado por terceiro prejudicado por decisão judicial, circunstâncias não verificadas nos autos.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no RMS 61.373/BA, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 01/10/2021). (Destaquei).
No caso vertente, a Impetrante defende o cabimento do mandamus, afirmando que o Impetrado não poderia decretar a extinção do processo, sem resolução do mérito, em razão da suposta necessidade de realização de perícia grafotécnica.
A Lei 12.016/2009 estabelece, expressamente, no art. 5o, incisos II e III, que não será concedido mandado de segurança quando o objeto da impetração consistir em decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo ou quando tratar de decisão judicial já transitada em julgado. Este é o caso dos autos.
Atente-se ainda, ao conteúdo do citado artigo, in verbis:
“Art. 5o Não se concederá mandado de segurança quando se tratar:
II – de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo;
III – de decisão judicial transitada em julgado.”
Logo, não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso, ou ainda, contra decisão judicial transitada em julgado, na medida em que não há de se cogitar do emprego do writ como sucedâneo de recurso especificamente vinculado a determinado tipo de decisão, já que o próprio sistema processual dispõe de ferramentas (recursos) para impugnar, pontualmente, cada tipo de ato judicial, inclusive, de alguma forma, suspendendo a sua eficácia.
Assim, está clara a manifesta impossibilidade de o presente ato judicial ser atacado por Mandado de Segurança.
De mesmo modo, a análise do contrato de cessão de crédito, bem como a obtenção de informações do contrato originário, pactuado com terceiro, ou ainda, a autenticidade da assinatura existente no instrumento contratual, demandaria dilação probatória, incompatível com a via eleita.
Nessa quadra, ausente a prova da ilegalidade, ou da teratologia, a petição inicial deve ser indeferida, nos termos do artigo 10, da Lei de n. 12.016/09 que assim dispõe:
“Art. 10. A inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração.”
Ante o exposto, INDEFIRO a petição inicial, nos termos do artigo 10, caput, da Lei n. 12.016/2009 e, de consequência, DENEGO a segurança pretendida.
Intime-se.
Cumpra-se.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator